Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-40.2024.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001986-40.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES CORADO - CPF: 064.065.311-16 (RECORRENTE), THAYS KATERYNE DE MORAES MARTINS - CPF: 056.850.041-50 (ADVOGADO), MATTHAUS MAGALHAES LUZ - CPF: 053.764.151-39 (RECORRIDO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001986-40.2024.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Guilherme Alves Corado

Recorrida(s):

Mathaus Magalhães Luz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIGAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA TROCADO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS FATURAS CORRESPONDENTES A UNIDADE CONSUMIDORA TROCADA. PEDIDO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS EM ABERTO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS FATOS DESCRITOS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso o Reclamante conta que locou um imóvel localizado na Rua Trinta e Um, bloco 08, qd. 03, apto 201, no município de Barra do Garças-MT e fez o pedido de ligação de energia para o respectivo endereço, contudo, após efetuado o pagamento de 03 faturas identificou que o padrão que estava em seu nome era correspondente ao apto 202, que possuía como morador o Mathaus Magalhães Luz, assim, o procurou para realizar a troca da titularidade da UC mas não obteve êxito, uma vez que haviam faturas em aberto, fato que impossibilitava a resolução da questão. Afirma ainda que mesmo após o pedido de desligamento de energia em agosto de 2022, o réu continuou a utilizar a energia elétrica, ocasionando em novas faturas que não foram adimplidas e o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por débitos correspondentes a fatura utilizada pelo réu.

3. Em que pese às afirmações do autor de que a responsabilidade pelo pagamento das faturas referente à Unidade Consumidora nº 6/3618239-2, são do réu, inexistem nos autos provas acerca de tais alegações, pois a ligação no padrão de energia elétrica é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, bem como houve o pedido de desligamento pelo autor e se tal situação não foi atendida pela concessionária de energia não há que falar em responsabilidade do réu pelas faturas emitidas posteriores a este fato.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Isso porque o ponto controvertido reside no fato de que a unidade consumidora que estava em nome do autor seria na verdade da residência da parte requerida, contudo, a parte autora não comprovou tal alegação, o que poderia ter sido realizado com uma vistoria no imóvel feita por um eletricista habilitado ou pela própria concessionária de energia elétrica, e, ainda, estando a unidade consumidora em nome da parte autora caberia a ela o cancelamento da unidade ou desligamento da unidade consumidora teoricamente utilizada por terceiro, não tendo a parte autora comprovado ter realizado tal solicitação junto a concessionário.”.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024